Tribunal: TCU
Processo: 041.229/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 143/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos, relativos ao ato de concessão de pensão militar instituída por Gileno da Cunha Silva em favor de Araci Meireles Areias Silva e Clélia Maria Barros, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) constatou ter havido majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em virtude de invalidez posterior à reforma do instituidor; considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , decisão paradigmática na qual se concluiu pela " ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados, bem como para o acréscimo de dois postos no cálculo dos proventos "; considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a exemplo das decisões proferidas por aquela Corte nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; considerando que os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) foram pela ilegalidade e negativa de registro do ato em exame; considerando, por fim, a presunção de boa-fé das interessadas no ato em análise; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula-TCU 106, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão da pensão militar instituída por Gileno da Cunha Silva em favor de Araci Meireles Areias Silva e Clélia Maria Barros; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas interessadas até a data da ciência desta deliberação pela unidade jurisdicionada; e expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 041.229/2021-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Araci Meireles Areias Silva (XXX.894.311-XX) e Clélia Maria Barros (XXX.173.861-XX) 1.2. Unidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Comando do Exército que, nos prazos indicados, contados a partir da ciência desta deliberação: 1.7.1. em quinze dias: 1.7.1.1. dê ciência desta decisão às interessadas, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso aqueles apelos não sejam providos; 1.7.1.2. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar com base no posto incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. em trinta dias: 1.7.2.1. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ora examinado, e o submeta à nova apreciação por este Tribunal; 1.7.2.2. encaminhe a esta Corte comprovante da data da ciência desta decisão pelas interessadas.